Tribunal: STF
Processo: HC 89158
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: 1. Ministério Público: possibilidade de colheita de
depoimento quando tiver notícia direta de um crime.
Precedentes.
2. Ministério Público: o promotor de Justiça que
participa na fase investigatória não está impedido ou suspeito para
o oferecimento da denúncia. Precedentes.
3. Habeas corpus:
inviabilidade para o exame da alegação de ausência de base empírica
para a denúncia, dada a necessidade de ponderação dos elementos de
informação, à qual não se presta o procedimento sumário e documental
 do habeas corpus.